Tribunal: STF
Processo: HC 246762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Thiago Fanti Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 915.036/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime semiaberto, ao pagamento de 28 dias multa, no mínimo legal, além da condenação ao pagamento da quantia fixada em R$ 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), a teor do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    Neste writ, a defesa alega que, nos termos da Súmula 497/STF, não se calcula o acréscimo decorrente da continuidade delitiva para regular a prescrição, motivo pela qual deve ser reconhecida a prescrição sem acréscimo da continuidade delitiva. 



    Requer, liminarmente e no mérito a concessão da ordem para que seja reconhecida a extinção da punibilidade.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES CONTINUADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo impugnado acerca do reconhecimento da prescrição retroativa por inaplicabilidade do cômputo dosimétrico da continuidade delitiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois apenas se pronunciou acerca da negativa dos pleitos de redução da pena do paciente, prejudicando o pedido sucessivo de redução do patamar prescricional pela redução da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 23)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso, percebe-se que capítulo impugnado acerca do reconhecimento da prescrição retroativa por inaplicabilidade do cômputo dosimétrico da continuidade delitiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois apenas se pronunciou acerca da negativa dos pleitos de redução da pena do paciente, prejudicando o pedido sucessivo de redução do patamar prescricional pela redução da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República”. (edoc. 23, p. 2, grifamos)  



    Com efeito, as específicas alegações relacionadas à prescrição da pretensão executória não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta Suprema Corte conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017;



    Ademais, ressalta-se que para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange à modificação da data do crime pretendida pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente